Tribunal: TJBA
Processo: 8003049-57.2019.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003049-57.2019.8.05.0154 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA APELADO: LILIA ADRIANA STADLER Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉRCIA NA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE O ARESTO PARADIGMA (TEMAS Nº 566, 567, 568 e 570, do STJ – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM EXECUÇÃO FISCAL) E O CASO EM DESTRAME. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. O cerne da matéria posta a acertamento no presente situa-se no campo de examinar eventual discrepância entre o quanto assentado pela Turma Julgadora desta Quinta Câmara Cível e o entendimento consignado pelo STJ, nos Temas 566, 567, 568 e 570. 2. No caso sob análise, o processo foi extinto sem resolução do mérito pois o Exequente não informou endereço para citação da parte executada, não obstante ter sido devidamente intimado a tanto. 3. Os Temas 566, 567, 568 e 570, do STJ, por sua vez, dispõem sobre a prescrição intercorrente em execução fiscal. 4. Não se coaduna, assim, o paradigma julgado sob a técnica dos recursos repetitivos e o apelo apreciado por esta eg. Câmara, de forma que a sua manutenção integral é medida que se impõe. Vistos, relatados e discutidos estes autos na Apelação Cível nº 8003049-57.2019.8.05.0154, em que é recorrente MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES e é recorrida LILIA ADRIANA STADLER. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, considerando o disposto no art. 1.030, II do CPC/2015, MANTER O ACÓRDÃO impugnado, consoante razões a seguir declinadas. Salvador, 2 de Maio de 2023.